Tribunal: STF
Processo: RHC 52623
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
1) IMUNIDADE JUDICIÁRIA.
A EXCLUSAO DO CRIME ADMITIDA NO ART. 142, I, DO CÓDIGO PENAL NÃO
COMPREENDE A OFENSA IRROGADA AO MAGISTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL.
2) FALTA DE TIPICIDADE DOS FATOS CONFIGURADORES DO CRIME DE INJURIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE TAL FUNDAMENTO NOS AUTOS DO HABEAS
CORPUS.
3) RECURSO NÃO PROVIDO.